Tribunal: STF
Processo: Rcl 67413
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. TAXA PARA A MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. COBRANÇA. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Reclamação em face de acórdãos pelos quais as instâncias de origem teriam deixado de aplicar a decisão desta Corte no RE 695911, paradigma do Tema 492 da repercussão geral.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento.



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal.



    5. À luz do que consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo são devidas as cobranças ao proprietário vinculado à associação, especialmente quando evidenciada a adesão espontânea à associação beneficiária.



    6. É inadmissível, em sede de reclamação constitucional, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimitada pela instância de origem.



    IV – DISPOSITIVO



    7. Inexiste a apontada teratologia no acórdão reclamado, o qual se revela em sintonia com o que decidido por esta Corte no Tema 492 da repercussão geral.



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.